Tribunal: STF
Processo: RE 81997
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE DECLAROU DESERTA APELAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO POSTULADO INAPTAMENTE, SEM INDICAÇÃO DE
OFENSA A DIREITO FEDERAL OU DIVERGENCIA DE JULGADOS. NÃO
CONHECIMENTO. (2. RECURSO) - JUROS DA MORA. RESTITUIÇÃO DE
PAGAMENTOS INDEVIDOS. - COMPUTOS DOS JUROS A PARTIR DOS RECEBIMENTOS
ILEGITIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (1 RECURSO).